Tribunal: TRF3
Processo: 5005429-45.2021.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: , não podendo ser utilizado como expediente para superar vícios do recurso inadmitido. 9. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EAREsp n. 1.789.984/PR,
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
289/608)

5005429-45.2021.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5005429-45.2021.4.03.6000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, CLAUTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: CLAUTON BARBOSA GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÕES. ARTIGO 18 C/C ARTIGO 19, AMBOS DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

As mídias contendo arquivos não digitalizáveis constam dos autos físicos da medida cautelar e permaneceram à disposição da parte. Além disso, não há no presente feito qualquer informação no sentido de que a nova defesa do acusado tenha sido impedida de acessar os autos e as mídias em questão.

Ainda que as mídias não tenham sido trasladadas para este feito, não houve qualquer impedimento ao pleno acesso ao conteúdo probatório. Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência das mídias, sendo relevante destacar, ainda, a juntada das degravações das conversas aos autos, o que, por si só, viabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não procede a alegação de ilegalidade da interceptação telefônica. O pedido de interceptação foi precedido de diligências investigativas prévias.

Preliminares rejeitadas.

Materialidade dos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo comprovada. A autoria das infrações penais restou devidamente demonstrada na pessoa do acusado.

Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, coerentes e harmônicos entre si, convergem de maneira segura quanto à dinâmica dos fatos e à participação do réu na prática dos crimes a ele imputados. Além das provas testemunhais, os relatórios policiais e o teor das conversas interceptadas são claros em demonstrar a participação do acusado nas condutas delitivas. Condenação mantida.

Associação para o tráfico de drogas. Não prospera o recurso ministerial.

8. Os elementos probatórios não permitem concluir, com a segurança necessária, que havia um vínculo estável e permanente para a prática de crime de tráfico de drogas entre o apelado e os demais denunciados. Absolvição mantida.

Dosimetria da pena.

Com base nos critérios adotados por esta E. Turma e tendo em vista que a droga apreendida corresponde a aproximadamente 2807 g (dois quilos e oitocentos e sete gramas) de cocaína, não vejo razão hábil para a exasperação da pena mínima prevista em lei em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida.

Também assiste razão à defesa no tocante ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes. Embora tenham sido juntados Relatórios da Situação Processual Executória, não há nos autos comprovação do trânsito em julgado da condenação apontada pelo Juízo a quo, sendo inviável a valoração negativa da circunstância.

Penas-base reduzidas. Penas redimensionadas.

Recurso da acusação improvido. Recurso da defesa parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5005429-45.2021.4.03.6000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, CLAUTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: CLAUTON BARBOSA GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal (ID 325988728) e pela defesa de CLAUTON BARBOSA GONÇALVES (ID 325988729), em face da sentença (ID 325988727), proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:

a) absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; e

b) condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006, e do artigo 18 c/c artigo 19 da Lei n.o 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

A acusação, em razões de apelação (ID 325988728), pugnou pela condenação do denunciado nas penas do crime previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 325988987).

Em razões recursais (ID 339067361), a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, seja anulado o processo, argumentando que este se originou de prova ilícita, que contaminou as demais provas colhidas, e que houve cerceamento de defesa, "na medida em que não fora acostado aos autos as mídias originais da interceptação telefônica". No mérito, postulou a absolvição do acusado, em virtude da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a redução das penas-base, a aplicação da regra do concurso formal de crimes, o reconhecimento do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico e a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

A Procuradoria Regional da República, em parecer (ID 342000387), manifestou-se pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento da apelação da defesa.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos

O Ministério Público Federal, nos autos n.o 0001714-32.2011.403.6000, ofereceu denúncia contra ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES, ANTÔNIO ELVERSON DA COSTA DE SOUZA, CHARLES JORGE ARRUDA DE OLIVEIRA, DANIEL GONÇALVES PEREIRA, ELIANA AIRES DE MIRANDA LIMA, EVANDO NEY DOS SANTOS, FÁBIO CORRÊA DE SOUZA, GEDVAN BARBOSA GONÇALVES, GILDO INÁCIO DA SILVA, JEAN PHILIPPE ADAMES DE LANA, JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA, JHONNATHAN JOANNES MIRANDA CHAVARRIA, JOSÉ RIBAMAR SILVA E SILVA, LUIS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTÔNIO GALVÃO CORRÊA, RAFAEL DE MOURA, REGYNALDO CORRÊA DE SOUZA, VICTÓRIO ANTÔNIO PIRES COSTA e CLAUTON BARBOSA GONÇALVES.

Ao acusado CLAUTON BARBOSA GONÇALVESfoi imputada a prática de crimesprevistos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso I, todos da Lei n.o 11.343/06, e no artigo 18 c/c artigo 19, ambos da Lei n.° 10.826/03, todos em concurso material.

A inicial acusatória assim descreveu as condutas imputadas a CLAUTON (ID 325986763 - pág. 03/38; ID 325986762 - pág. 02/35; ID 325986761 - pág. 02/12):

“(...)

I - INTRODUÇÃO

O Inquérito Policial no 247/2010-SR/DPF/MS foi instaurado para apurar o cometimento, em tese, dos crimes de quadrilha ou bando e tráfico internacional de arma de fogo, tipificados, respectivamente, no artigo 288 do Código Penal e no artigo 18 da Lei 10.826/03, tendo em vista que, após a apreensão, em 11/03/2010, de sete fuzis na posse dos pastores FRANCISCO FERREIRA DE MOURA e SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA NETO, que os estavam transportando de Corumbá/MS para o Rio de Janeiro/RJ (fatos apurados no IPL no 170/2010 - SR/DPF/MS, autos judiciais no 0002570-30.2010.403.6000, conforme cópias juntadas às fls. 04/59 dos autos principais), em empreitada da qual participava ainda o pastor FELIPE JORGE DA SILVA FREITAS, constatou-se haver indícios da existência de um grupo criminoso especializado na introdução em território nacional de armas de origem estrangeira, via Corumbá/MS, para atender demandas de traficantes no Rio de Janeiro e de assaltantes no nordeste do país.

Com vistas a identificar a rota do tráfico internacional de armas, após a apreensão acima referida, solicitou-se o rastreamento dos fuzis à Divisão de Repressão ao Tráfico de Armas (DARM). Em resposta, via documento encartado às fls. 60/61 (IPL 247/2010), complementado pelas reportagens de fls. 69/74 (IPL 247/2010), a DARM informou que tais armas haviam sido adquiridas na cidade de Miami/EUA por MOISÉS DAVID VARGAS, boliviano registrado como comprador de armas nos Estados Unidos da América e que, juntamente com outros dois bolivianos, havia sido em tal país indiciado por exportação ilegal de armas para a Bolívia.

Expediu-se precatória endereçada ao chefe da Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS, solicitando a colaboração das autoridades bolivianas no sentido de fornecerem outras informações sobre os bolivianos indiciados nos EUA. No entanto, as informações levantadas junto às autoridades da Bolívia (fls. 83, IPL 247/2010) não redundaram em avanços na presente investigação.

Paralelamente, reinquiriu-se FELIPE JORGE (fls. 66/67, IPL 247/2010) e SEBASTIÃO BRAZ (fl. 68, IPL 247/2010) acerca dos detalhes apurados após sua prisão em flagrante, mormente a respeito da cabal identificação dos destinatários dos fuzis, dados de conta-corrente transmitidos entre eles, via mensagens SMS, e ligações suspeitas originadas e/ou recebidas nos telefones apreendidos, quando o primeiro, além de ter confirmado que os destinatários das armas por eles transportadas seriam CARLOS ALBERTO, vulgo "PIMPOLHO", e BRUNO, vulgo. "CABELO'", esclareceu que o número da conta-corrente transmitida via SMS para o telefone de SEBASTLÂO no dia da prisão (laudo pericial de fls. 31/42, dos autos principais) pertencia à sua ex-namorada LUANA'. O segundo, por sua vez, disse que a intermediação do transporte das armas teria sido feita por FELIPE uma semana antes do frete, sem acrescentar informações úteis à investigação.

Afastado, mediante autorização judicial, o sigilo bancário de LUANA GONÇALVES e o sigilo telefônico das linhas que transmitiram mensagens suspeitas ao pastor FELIPE JORGE, não se constatou qualquer movimentação financeira e/ou ligação suspeita.

Simultaneamente às diligências realizadas em tomo dos supostos destinatários das armas transportadas pelos pastores, outras diligências de campo foram encetadas na cidade de Corumbá/MS com o objetivo de identificar os fornecedores e os responsáveis pelo envio das armas, chegando ao conhecimento das autoridades de Polícia Federal que existia, no interior do estabelecimento penal de Corumbá/MS, um aparelho de telefone celular de n°(67) 9200-2713, frequentemente utilizado pelos presos lá custodiados para fazerem contato com q mundo externo, bem como para arquitetaram empreitadas criminosas relacionadas com tráfico internacional de armas e de drogas.

Diante da complexidade dos crimes investigados, após esgotados os métodos tradicionais de levantamento de informações, com o objetivo de se aprofundar as investigações, representou-se pelo afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos suspeitos, medida que foi deferida nos autos do processo de quebra de sigilo n° 006986-41.2010.403.6000, em trâmite perante essa Vara Federal, deflagrando-se, assim, a investigação policial cognominada de "OPERAÇÃO LIQUIDAÇÃO", em alusão às negociações travadas entre os investigados, já que na região da fronteira corumbaense comprava-se armas e munições "a preço de banana", como eles próprios afirmavam.

Com o deferimento dessa medida, foi possível verificar que um dos principais usuários do telefone celular de n° (67) 9200-2713 era o preso e ora denunciado MARCOS ANTÔNIO GALVÃO CORREA, vulgo "BODE"', o qual frequentemente fazia contatos com o usuário da linha de telefone celular n° (67) 9292-7162, identificado, posteriormente, como sendo o ora denunciado FÁBIO CORRÊA DE SOUZA, vulgo "CABEÇA" ou "CABEÇÃO", sobrinho daquele, ocasiões em que arquitetavam empreitadas criminosas relacionadas com a prática dos delitos de tráfico internacional de armas e de drogas. Saliente-se que, após a autorização judicial para a interceptação da linha telefônica utilizado por FÁBIO, vieram à tona os nomes dos principais membros da quadrilha então esquadrinhada, bem como as respectivas funções, senão vejamos:

(...)

9. CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, vulgo "MAGRINHO" ou "BATISTA", é muito respeitado no meio criminoso por ser líder de assaltantes a bancos na região Nordeste do país, local para onde as armas por ele adquiridas eram destinadas. "MAGRINHO", ao lado do seu sócio GILDO INÁCIO DA SILVA, vulgo "BICUDO", revelou-se um dos expoentes do grupo, urna vez que negociava pessoalmente, na região de fronteira Brasil/Bolívia em Corumbá/MS, a aquisição de fuzis, munições e drogas com FÁBIO CORRÊA DE SOUZA e ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES. Atualmente, CLAUTON encontra-se preso em Teresina/PI, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual daquele Estado (fl. 212, IPL 247/2010), e também em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido, no interesse deste inquérito policial, por esse MM. Juízo Federal da 5a Vara de Campo Grande/MS. Pondere-se, no entanto, que, antes de ser preso, CLAUTON já havia negociado com FÁBIO e ANTÔNIO ALBERTO uma grande remessa de armas, oriundas da Bolívia, de Corumbá/MS para a região Nordeste, com escala em Campo Grande/MS (onde já estava a 'mercadoria' quando de sua prisão), tendo aproveitado a oportunidade para adquirir também no país vizinho uma significativa quantidade de cocaína, que deveria ser revendida no destino.

(...)

2 - CONDUTAS CRIMINOSAS E SUA INDIVIDUALIZAÇÃO

Neste tópico, passa-se a analisar isoladamente todas as empreitadas criminosas levadas a cabo pela organização criminosa esquadrinhada pela "Operação Liquidação", oportunidade em que serão demonstrados os vínculos estáveis e duradouros existentes entre os membros da quadrilha vocacionada para a prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e de armas oriundas da Bolívia e destinadas aos grandes centros consumidores brasileiros, como as regiões Sudeste e Nordeste. Ademais, serão apontados os agentes que, de acordo com os dados obtidos mediante o monitoramento telefônico, participaram ou estiveram por trás da prática dos diversos crimes flagrados em oportunidades diversas.

(...)

2.2 Prisão em Flagrante de JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA (IPL n° 535/2010-4 -SR/DPF/MS -APENSO II)

Após a prisão de DANIEL, a análise das ligações e trabalhos de campo dos agentes da Polícia Federal indicavam que em meados de setembro de 2010 a quadrilha planejava uma nova remessa de armas e de drogas, desta feita, com destino aos Estados do Maranhão e Piauí, para atender demandas dos assaltantes de banco CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, vulgo "MAGRINHO" ou "BATISTA", e "GILDO INÁCIO DA SILVA", vulgo "BICUDO".

Os nominados assaltantes nordestinos, inicialmente, pessoalmente foram até a região de fronteira Brasil/Bolívia e negociaram a aquisição das mercadorias ilícitas com os denunciados FÁBIO CORRÊA DE SOUZA, vulgo "CABEÇA" e ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES, vulgo "PORTUGA", "RAIO", "BETO" ou "TITO" (transcrições de áudios às fls. 05/06, do Apenso VI; e arquivos gravados no CD encartado em tal apenso - Pasta "áudios FÁBIO"), sendo certo que, após as tratativas, GILDO retornou para a região do Nordeste, enquanto CLAUTON permaneceu em Corumbá/MS, com a finalidade de aliciar alguém para fazer o transporte das 'mercadorias' adquiridas, até o seu destino final (transcrição de áudio à fl. 89, do Apenso VI).

De fato, conforme se extrai do relatório de missão policial juntado às fls. 141/142 do IPL 247/2010, no dia 10/09/2010 foi observada uma reunião de CLAUTON BARBOSA GONÇALVES com três homens não identificados no interior do estabelecimento comercial PANTANAL SOM D CAR, situado na Rua Dom Aquino, no 315, em Corumbá/MS, de propriedade de ANTÔNIO ELVERSON DA COSTA DE SOUZA, vulgo "NEGÃO". Os policiais também viram no dia seguinte CLAUTON embarcar em um veículo que ingressou na Bolívia.

Outrossim, conforme consignado no relatório de missão juntado às fls. 162/166 do IPL 247/2010, uma equipe de policiais federais que realizava vigilância nas imediações do referido estabelecimento comercial testemunhou, no dia 07/10/2010, por volta das 16h, o momento em que DANIEL GONÇALVES PEREIRA entregou para CLAUTON BARBOSA GONÇALVEZ grande quantidade de munições, extraindo-se dos teores das conversas telefônicas interceptadas mediante autorização judicial - transcritas às fls. 16/17 do Apenso VI - que DANIEL agiu a mando de FÁBIO CORRÊA DE SOUZA, podendo-se depreender que essas munições faziam parte do carregamento apreendido no dia 03/12/2010, em posse de JEAN CARLO, aqui em Campo Grande/MS.

Ademais, além de disponibilizar seu estabelecimento comercial para a realização de reuniões nas quais eram discutidos detalhes das empreitadas delitivas, ANTÔNIO ELVERSON também cedeu sua conta bancária para receber depósitos a pedido de CLAUTON, destinados ao pagamento das armas, munições e drogas adquiridas na Bolívia, sendo certo que em diversas ocasiões CLAUTON utilizou-se do terminal de ANTÔNIO ELVERSON para tratar com FÁBIO e seus comparsas acerca do recebimento das munições negociadas, a revelar seu envolvimento na organização criminosa, conforme indicam os teores das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial transcritas às fls. 15/17 do Apenso VI.

Tendo CLAUTON recebido em Corumbá/MS as mercadorias ilícitas adquiridas, após muitas tentativas frustadas de arregimentar alguém para realizar o envio das armas e drogas para o Nordeste, "PORTUGA", juntamente, com o denunciado EVANDO NEY DOS SANTOS, vulgo "GORDO", "GORDÃO", ou "PRATEADO", indicaram para fazer o transporte da "mercadoria" os denunciados JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA (genro de EVANDO NEY) e JEAN PHILLIPE ADAMES DE LANA, os quais combinaram, entre eles, que o primeiro transportaria a "encomenda" de Corumbá/MS a Campo Grande/MS, enquanto o último faria o restante do percurso (conforme se extrai do teor das conversas interceptadas transcritas às fls. 113/114, do Apenso VI). Todavia, conforme se constatará nas linhas seguintes, JEAN PHILLIPE, malgrado já tivesse recebido adiantado, diretamente de CLAUTON, cerca de R$ 3.000,00 (três) mil reais, não cumpriu o combinado, atrasando sobremaneira o transporte da carga até o Nordeste (ver notas de rodapé n. 30 e 32).

Imperioso esclarecer, no entanto, que os policiais responsáveis pelas investigações só vieram a ter conhecimento de que as supramencionadas pessoas fariam o transporte dos produtos ilícitos após o cumprimento, em 08/10/2010, do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de CLAUTON BARBOSA, vulgo "MAGRINHO" ou "BATISTA", pela 8a Vara Criminal da Comarca de Piauí (fl. 212, do IPL 247/2010), ocasião em que o nominado, ao se deslocar de Corumbá/MS a Campo Grande/MS em um caminhão carregado com madeira, foi abordado, já na entrada de Campo Grande/MS, por policiais federais, uma vez que havia suspeitas de que ele próprio estaria transportando o armamento e a droga adquiridos na Bolívia até a cidade de Campo Grande/MS, onde iria embarcar em um avião da empresa TAM, no dia 11/10/2010, com destino a Teresina/PI, tal como indicavam os documentos juntados às fls. 184/185. No entanto, ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, restando apenas aos policiais dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor.

Anote-se que a prisão de CLAUTON suscitou ligações telefônicas entre os integrantes da organização criminosa (fls. 07/08, do Apenso VI), de cujo teor se pôde concluir que as armas e drogas já haviam sido encaminhadas para Campo Grande/MS, onde o freteiro devia aguardar instruções para prosseguir o percurso. À guisa de esclarecimento, cite-se que, no dia 09/10/2010, logo após a prisão de "MAGRINHO", "'PORTUGA" informou a JEAN CARLO que "o rapaz caiu na federal" e, por esse motivo, deveria aguardar instruções (conforme teor da conversa transcrita à fl. 07, Apenso VI"), evidenciando que fora JEAN CARLO quem fizera o transportes das armas e drogas até Campo Grande/MS, bem como que era ele quem estava guardando as "mercadorias" até que fossem transportadas para a região Nordeste (conforme também evidenciam os teores dos diálogos transcritos à fl. 101, Apenso VI).

Preocupado com o transporte até o Nordeste do armamento e das drogas adquiridos por "MAGRINHO", GILDO INÁCIO, vulgo "BICUDO", entrou em contato, no dia 10/10/10, com FÁBIO, para repassar o número do telefone para o qual o freteiro deveria ligar assim que chegasse em Teresina/PI, oportunidade em que FÁBIO disse que "o rapaz queria sair, mas eu segurei ele, porque tenho que passar um telefone", conforme se verifica do teor da conversa transcrita à fl. 76, do Apenso VI.

Como, mesmo após o contato de GILDO com FÁBIO, as "mercadorias" adquiridas por "MAGRINHO" estavam demorando para chegar ao seu destino, "BICUDO" e os ora codenunciados GEDVAN BARBOSA GONÇALVES e JOSÉ RIBAMAR SILVA E SILVA, vulgo "ZÉ", empreenderam diversas diligências, com a finalidade de que fosse efetivado o transporte do armamento até a região Nordeste, sendo certo que esse último dirigiu-se até Corumbá/MS para agilizar o "negócio", ocasião em que teve ciência de que o dinheiro outrora enviado por "BICUDO", por intermédio de "'MAGRINHO", para pagar o frete das "mercadorias" até o Nordeste, tinha sido usado por este último para comprar drogas, fato que deixou GILDO muito irritado (conforme teor da conversa - travada em 14/10/2010, com participação de FÁBIO, "BICUDO" e "ZÉ"- transcrita às fls. 93/95, Apenso VI, a cuja leitura se remete o leitor, haja vista sua grande extensão).

Deve-se ressaltar que, durante as tentativas de efetivar o transporte da carga ilícita de Campo Grande/MS até Teresina/PI, o denunciado GILDO INÁCIO, vulgo "'BICUDO", foi preso no Estado do Piauí, onde era investigado por roubos a bancos (fls. 189/190 do IPL 247/2010), fato que fez com que "ZÉ" e GEDVAN assumissem totalmente a responsabilidade pela remessa da carga.

Em Corumbá/M, "ZÉ" e GEDVAN realizaram, por aproximadamente 2 (dois) meses, diversas medidas para efetivar o transporte das armas e das drogas até Teresina/PI, mas todas restaram frustadas, o que os motivou a pressionarem "PORTUGA" a agilizar o "frete" das "mercadorias", o qual, temendo as represálias, autorizou EVANDO NEY, por meio de contato telefônico, a liberar o carregamento de fuzis, munições e drogas adquiridas por "MAGRINHO" (conforme os teores das conversas interceptadas transcritas às fls. 13/14, do Apenso VI, e 57/58, do Apenso VI), enfatizando que os comparsas de CLAUTON iriam pessoalmente apanhar as "mercadorias", as quais estavam provavelmente escondidas na chácara de EVANDO NEY, ou em local por ele vigiado (relatório circunstanciado às fl. 180/183, do IPL 247/2010).

Pois bem, ante a demora de ANTÔNIO ALBERTO e FÁBIO em concretizarem o envio da carga de Campo Grande/MS até a cidade de Teresina/PI, "ZÉ" e GEDVAN aliciaram duas pessoas (ITAMAR REIS DIAS e EDUARDO SILVA TAVARES) para efetivarem o transporte dos armamentos e das drogas adquiridos por "MAGRINHO", os quais entraram em contato com JEAN CARLO, para ultimar as tratativas do "frete", de modo que combinaram um encontro próximo à lanchonete "MC DONALD's", situada na Avenida Afonso Pena, próxima ao "Camelódromo" deste município de Campo Grande (conforme teor dos diálogos interceptados transcritos às fls. 109/111, do Apenso VI").

Urge ressaltar que, após o primeiro contato dos "mulas" com JEAN CARLO, GEDVAN entrou em contato com este último para confirmar que a pessoa que acabara de lhe telefonar era mesmo o "freteiro" contratado para efetivar o transporte das "mercadorias" (conforme se extrai do diálogo transcrito à fl. 110, Apenso VI).

Uma vez efetivado o encontro, no local combinado, entre os "mulas" e JEAN CARLO, foi possível constatar, tendo em vista o trabalho de campo dos agentes da Policia Federal (Relatórios Circunstanciados às fls. 191/196 e 214/216, do IPL 247/2010), que todos eles se dirigiram ao "Camelódromo", onde compraram uma mala, seguindo, posteriormente, em um veiculo FIAT UNO, placas EIS-4619, para a casa de JEAN CARLO, passando antes, porém, pelo Iava-jato "TOP CAR" de propriedade desse último, situado na Rua Carlos Chagas, n° 346, em Campo Grande/MS, sendo certo que, ao chegarem na residência de JEAN CARLO, situada na Rua Ibirapuã, n° 47, nesta urbe, trocaram de carro e saíram, em um FIAT UNO de placas MFE-2283, novamente em direção ao lava-jato, local em que permaneceram durante toda a tarde, motivando os policiais, por volta das 18h, a ingressarem no local, ocasião em que lograram encontrar, sob um colchão que estava no chão, dispostos de forma organizada: 2 (dois) fuzis; 1 (uma) carabina; 5 (cinco) caixas de munições; diversas munições de fuzis; 12 (doze) carregadores de fuzil; 6 (seis) carregadores de carabina; além de aproximadamente 2,807 Kg (dois quilos e oitocentos e sete gramas) de entorpecente vulgarmente conhecido como "cocaína", dispostos em três tabletes envoltos com fitas adesivas e sacos plásticos, tal como se verifica do auto de prisão em flagrante e do auto de apresentação e apreensão, juntados, respectivamente, às fls. 02/19 e 20/23, do Apenso II (Cópia parcial do Inquérito Policial n° 535/2010 4 SR/DPF/MS).

Ato contínuo, parte da equipe policial, acompanhada por DIRCINÉIA ARRUDA DOS SANTOS, esposa de JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA, dirigiu-se à residência deste último, oportunidade em que foram localizados e apreendidos mais 02 tabletes enrolados em fita adesiva e sacos plásticos contendo aproximadamente 1,582 Kg (um quilograma e quinhentos e oitenta e dois gramas) de substância que reagiu positivamente para cocaína, além de vários petrechos utilizados para o comércio da droga, tais como: pratos, colheres, rolos de PVC, rolos de fita adesiva e balanças de precisão. Localizou-se, também, pequena quantidade de substância entorpecente maconha, cerca de 8,2 g (oito gramas e dois decigramas).

Por fim, apreendeu-se, entre outros itens, numerário, em notas de valores diversos, no montante de R$5.030,00 (cinco mil e trinta reais); além de uma arma de fogo tipo "Garrucha" de dois canos com numeração de série raspada e duas munições com a inscrição 380 AUTO CBC.

(...)

É de se convir, após toda essa explanação, sem sombra de dúvidas, que a empreitada criminosa durante cuja colocação em prática foram flagrados JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA, ITAMAR REIS DIAS e EDUARDO SILVA TAVARES, no dia 04/12/2010, estava sendo arquitetada, desde setembro/10, pelos denunciados:

a) CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, vulgo "MAGRINHO" ou "BATISTA"; GILDO INÁCIO DA SILVA, vulgo "BICUDO"; FÁBIO CORRÊA DE SOUZA, vulgo "CABEÇA", e ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES, vulgo "PORTUGA", "RAIO", "BETO" ou "TITO", os dois primeiros dos quais adquiriram, na Bolívia, por intermédio dos dois últimos, as "mercadorias" ilícitas — armas de fogo, munições e acessórios considerados de uso de restrito, bem como 2,807 Kg (dois quilos e oitocentos e sete gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "cocaína" -, que foram apreendidas nos autos do inquérito policial no 535/2010-4 SR/DPF/MS e as quais seriam enviadas, pela quadrilha liderada por FÁBIO, até a cidade de Teresina/PI;

(...)

A prática do delito de associação para o tráfico internacional de drogas, por sua vez, mostra-se patente. De fato, a despeito de JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA, em seu interrogatório em sede policial (fls. 10/11, Apenso II), não ter delatado a organização criminosa da qual era membro, as provas obtidas por meio das interceptações das conversas telefônicas, realizadas mediante autorização judicial e com o cumprimento dos demais requisitos legais, travadas entre os nominados envolvidos na empreitada criminosa de que ora se cuida, mormente às transcritas às fls.05/06; 07/08; 13/14; 57/58; 76; 89; 93/95; 101; 109/11; 113/114 e 119, todas do Apenso VI, evidenciam a presença de um vínculo associativo duradouro e estável encetado entre os denunciados CLAUTON BARBOSA GONÇALVES; GILDO INÁCIO DA SILVA; FÁBIO CORRÊA DE SOUZA; ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES; EVANDO NEY DOS SANTOS; JEAN PHILIPPE ADAMES DE LANA; JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA; GEDVAN BARBOSA GONÇALVES e JOSÉ RIBAMAR SILVA E SILVA, sendo relevante ressaltar, ainda, que a empreitada criminosa de que ora se trata já estava sendo articulada há algum tempo35, mediante, inclusive, longas conversas telefônicas travadas entre os nominados, além de encontros realizados no ' estabelecimento comercial de FÁBIO, situado na Rua 21 de Setembro, n° 1740, em Corumbá/MS, com o fito de combinarem os detalhes da prática delitiva concretizada em 04/12/2010. (...).”

Determinou-se o desmembramento do feito com relação a CIauton Barbosa Gonçalves e outros réus (ID 325986625 – pág. 34/35), o que deu origem aos autos n.o 0013620-19.2011.403.6000.

A denúncia foi recebida, em relação a Antonio Alberto Rodrigues, Clauton Barbosa Gonçalves, Jose Ribamar Silva e Silva, Jhonnathan Joannes Miranda Chavarria e Marcos Antônio Galvão Correa, em 19 de dezembro de 2018 (ID 325986322 - pág. 11/14).

Antônio Alberto Rodrigues e Clauton Barbosa Gonçalves foram citados por edital (ID 325986322 - pág. 27) e o processo foi suspenso em relação a eles, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda, foi deferida a antecipação de prova em face dos réus (ID 325986319 – pág. 89/91).

Determinou-se novo desmembramento em relação a Antonio e CIauton, o que deu origem a esta ação penal (ID 325986317 – pág. 85/89).

O réu Clauton foi citado (ID 325988350 - pág. 101/102) e apresentou resposta à acusação (ID 325988435 e 325988446), sendo determinada a retomada do curso da ação penal em relação a ele (ID 325988447).

Após regular instrução do feito, foi publicada sentença, em 25 de setembro de 2024 (ID 325988727), absolvendo o acusado da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; e o condenando como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/06, e do artigo 18 c/c artigo 19 da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Das preliminares

A Defensoria Pública da União alega que o processo deve ser anulado, uma vez que se originou de prova ilícita, que, via de consequência, contaminou todas as demais provas colhidas a partir da ilicitude originária.

Sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, na medida em "não fora acostado aos autos as mídias originais da interceptação telefônica". Assevera que o presente feito se originou a partir de interceptações telefônicas realizadas no Processo n.o 0001714-32.2011.4.03.6000, sem que fosse juntada aos presentes autos, tratando-se de prova emprestada. Alega que a mídia deveria ter sido acostada ao presente feito assim que ocorreu o desmembramento. Afirma que, ainda que a defesa constituída a época tenha tido acesso a prova, não recai a formalidade de se obter as mídias originais no processo em questão, uma vez que o réu poderia trocar sua banca defensiva ou haver necessidade de ser patrocinado por defensores públicos, como ocorreu, "ficando esta totalmente prejudicada na análise de tais provas". Aduz que a alegação de que a mídia se encontra a disposição da defesa nos autos originários, qual seja, processo n.o 0001714-32.2011.4.03.6000, não pode prosperar, uma vez que para o exercício de sua defesa, o apelante precisa ter nos próprios autos todos os elementos probatórios. Sustenta, assim, que as interceptações telefônicas devem ser consideradas nulas.

Outrossim, afirma que a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente em desacordo com o disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 9.296/96, eis que foi "a primeira e não a última medida a ser tomada". Argumenta que "há apenas os relatórios policiais", que não podem ser considerados como diligência. Sustenta que, para ser válida, a interceptação somente deveria ter sido autorizada após a constatação de ineficácia de todos os demais meios de obtenção de provas disponíveis, o que não ocorreu.

As alegações não merecem prosperar.

A persecução penal teve início com a denúncia oferecida nos autos n.o 0001714-32.2011.4.03.6000. Houve o primeiro desmembramento, dando origem ao processo n.o 0013620-19.2011.4.03.6000. Posteriormente, esses autos também foram desmembrados, do que resultou o presente feito (n.o 5005429-45.2021.4.03.6000).

Em decisão de 09/08/2023, foi deferido o pedido da defesa do acusado Clauton de acesso aos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, constando que cabia à defesa providenciar o necessário junto à Secretaria da Vara (ID 325988433).

Posteriormente, em decisão de 08/04/2024, constou que (ID 325988709):

"(...) Reiteração do pedido de acesso aos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, feito em audiência pela defesa de Clauton Barbosa Gonçalves (ID 320536400):

Compulsando os autos, vejo que tal pleito já foi devidamente apreciado e deferido por este Juízo, em 09/08/2023 (ID 297346095), nos seguintes termos:

Defiro o pedido da defesa do acusado Clauton Barbosa de acesso aos autos da medida cautelar de interceptação telefônica no 006986-41.2010.403.6000, devendo a defesa providenciar o necessário junto a Secretaria da Vara. (...).

Dessa forma, referidos autos (que ainda são físicos) estão à disposição da defesa desde AGO/2023, bastando o agendamento com a Secretaria para sua retirada em carga, o que até o momento não foi feito.

De toda forma, considerando que os autos da medida cautelar em questão foram digitalizados e inseridos no processo do qual este feito se originou (processo 0001714-32.2011.4.03.6000, ID 45859435), cadastre-se o réu Clauton Barbosa Gonçalves como terceiro interessado no processo 0001714-32.2011.4.03.6000, e sua advogada, para que possam acessar os autos da medida cautelar 0006986-41.2010.4.03.6000.

Ressalto, no entanto, que as mídias contendo arquivos não-digitalizáveis constam dos autos físicos da medida cautelar 0006986-41.2010.4.03.6000. Seu acesso, portanto, somente é possível mediante carga de tais autos físicos, que, repito, se encontram em Secretaria à disposição da parte. (...)" (Grifou-se)

Verifica-se, portanto, que as mídias contendo arquivos não digitalizáveis constam dos autos físicos da medida cautelar n.o 0006986-41.2010.4.03.6000 e permaneceram à disposição da parte. Além disso, não há no presente feito qualquer informação no sentido de que a nova defesa do acusado tenha sido impedida de acessar os autos e as mídias em questão.

Assim, ainda que as mídias não tenham sido trasladadas para este feito, não houve qualquer impedimento ao pleno acesso ao conteúdo probatório.

Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência das mídias, sendo relevante destacar, ainda, a juntada das degravações das conversas aos autos, o que, por si só, viabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, não procede a alegação de ilegalidade da interceptação telefônica. O artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 9.296/96, exige a demonstração da necessidade da medida, diante da inexistência de outros meios eficazes de prova.

A testemunha Marcelo C. B., em juízo, esclareceu (ID 325985957, 325985953, 325985949 e 325985946) que presidiu a investigação da Operação "Liquidação", do início ao fim, aproximadamente uns 8 (oito) a 9 (nove) meses de investigação. Asseverou que, em 2010, houve a apreensão de 7 (sete) fuzis pela Polícia Rodoviária Federal, foi realizado o flagrante, os fuzis foram transportados por dois pastores do Rio de Janeiro. Pediram o rastreamento das armas e, com colaboração com os Estados Unidos, foi comprovado que as armas saíram de Miami, foram adquiridas e exportadas ilegalmente de lá por um boliviano, para a Bolívia. Essas armas ingressaram no país pela fronteira Corumbá, Bolívia. Partiram para diligências de campo, procurando levantar quem poderia estar envolvido nessa remessa de armas e, por meio de colaboradores e investigação de campo, chegaram ao nome de "Portuga", que supostamente fazia a interligação entre os fornecedores da Bolívia e os compradores no Paraguai. Mas não tinham nem telefone desse "Portuga" e sabiam que ele tinha mandado de prisão em aberto no Brasil, então dificilmente ele atravessaria a fronteira. Dando início nos levantamentos de campo, encontraram outra pessoa, Marco Antonio, "Bode", que estava preso em Corumbá. Depois de esgotados os métodos tradicionais de levantamento, representaram por medida de interceptação telefônica, o que foi deferido pelo juízo. Iniciadas as interceptações com esse telefone que estava sendo monitorado e estava sendo utilizado de dentro do presídio, o que foi comprovado por meio de triangulação das antenas, chegaram a pessoa de Fábio, "Fábio Cabeça", que era sobrinho do "Bode". A partir do monitoramento principalmente desses dois alvos foi aflorando outros investigados, chegando-se ao CLAUTON, vulgo "MAGRINHO", que é um assaltante do Nordeste.

Vê-se, portanto, que o pedido de interceptação foi precedido de diligências investigativas prévias, conforme inclusive é possível verificar no Ofício n.o 045/2010 (ID 325986778 - pág. 07/08) e na Informação constante em ID 325986778 - pág. 09/11.

Especificamente no que tange ao réu CLAUTON, bem ressaltou o Juízo a quo:

"(...) No caso de CLAUTON, a sua atuação foi constatada a partir do relatório de inteligência policial no 03/2010 (ID 45859988 – Pág. 116 e seguintes dos autos 0001714-32.2011.4.03.6000), quando se evidenciou a negociação do réu com o grupo de FABIO (o qual já estava sendo monitorado) para a compra de armas.

A partir desse momento, foram feitos acompanhamentos dos terminais utilizados pelo réu, os quais comprovaram a sua possível atuação na prática dos crimes.

Cabe destacar também que o acusado foi pessoalmente abordado no curso das investigações (como é o caso da informação juntada no ID 56071244 – Pág. 9/10), após registros obtidos das interceptações telefônicas, o que é um elemento a confirmar não só a sua atuação nos ilícitos como também que a pessoa identificada pela alcunha de ‘Magrinho’ se referia a CLAUTON.

Cite-se, ainda, que o próprio acusado fez uso do apelido em uma das conversas mantidas com FÁBIO, conforme transcrição a seguir:

clauton x fabio - faltam 200 cerveja

07/10/2010 15:18:27 07/10/2010 15:19:04

dialogo

fabio...oi.

clauton e al rapaz. é o menino la. o magrinho.

fabio...e ai

clauton....rapaz aquela la que faltava pegar em sua mao cara.

fabio....como?

clauton aquelas duzentas que faltava pegar em sua mão. aquelas duzentas cervejas lá

fabio então. pera aí. eu vou mandar o guri levar pouca cerveja, porque está guardado em outro lugar o resto. perai ai que vou te mandar levar agora ai

clauton...beleza. beleza. valeu

(id 58482899 – pág. 17)

Nestes termos, constata-se que o monitoramento do acusado se iniciou a partir de investigações que estavam em curso sobre a conduta de grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas e armas.

Os registros obtidos e, posteriormente, aprofundados a partir de diligências ‘de campo’, confirmaram o seu provável envolvimento nas ações delitivas sob apuração, motivo pelo qual foi deferida a extensão do monitoramento para o terminal utilizado pelo réu. (...)"

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que incumbe à defesa, ao alegar violação ao artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 9.296/96, demonstrar a existência, à época do requerimento da medida, de meios investigativos alternativos aptos à elucidação dos fatos, o que, no caso, não ocorreu. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em cerceamento de defesa, uma vez que houve a intimação dos patronos acerca do julgamento realizado e, além disso, para garantir a defesa dos acusados, foram nomeados dois defensores dativos para a sessão, que nem precisaram atuar em razão dos advogados constituídos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação do disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC n. 533.348/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 10/10/2019). 3. No presente caso, a parte recorrente simplesmente alegou violação do artigo 2o, inciso II, da Lei n. 9.296/1996, sem demonstrar que existiam, de fato, outros meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo, assim, insuficiente para o reconhecimento da nulidade ventilada os argumentos genéricos elencados. 4. Ficando demonstrado, claramente, pelas instâncias de origem que a investigação originou-se a partir da realização de diligências investigativas para apurar elementos em relação aos indivíduos mencionados no interrogatório de Joana Steffani de Souza, presa em flagrante, ao desembarcar do voo TP0087, proveniente de Lisboa, transportando 50.000 (cinquenta mil) comprimidos de ecstasy, preexistentes às quebras telefônicas, não há qualquer ilegalidade a ser declarada. 5. Na hipótese em apreço, além de terem sido adotados outros meios de investigação, que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no deferimento da quebra do sigilo telefônico, até mesmo porque olvidou-se a defesa em trazer aos autos elementos de informação que indiquem o açodamento da medida. (...) 10. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. LEI N. 9.296/96. SUPOSTA DISSIDÊNCIA QUANTO À OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE E DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. NULIDADE AFASTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE TESES JURÍDICAS. AFERIÇÃO CASUÍSTICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. ÔNUS DA DEFESA DESCONSTITUIR A AFIRMAÇÃO DAS AUTORIDADES LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO. IMPROPRIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado, ao analisar o caso concreto, entendeu que "[n]ão há que se falar em ofensa ao princípio da subsidiariedade, nem em ausência de indicação de elementos concretos/razoáveis, pois foram apontadas as razões acerca da imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica." 2. O acórdão embargado, portanto, não afrontou a tese jurídica sustentada pelos Embargantes, ou revés, a reafirmou. Apenas concluiu - certo ou errado - em sentido diverso dos paradigmas, após análise das peculiaridades do caso concreto. 3. Os embargos de divergência não se constituem em via ordinária de impugnação, como se tivessem o condão de reabrir o julgamento do recurso especial por outro órgão fracionário desta Corte, no caso, a Terceira Seção, que não é instância revisora das Turmas. 4. Não se abre a especialíssima via dos embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado -, quando não ficar evidenciada divergência de teses jurídicas, pressuposto elementar do recurso, nos termos do art. 266, § 1.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ademais, o acórdão embargado decidiu em sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no sentido de ser ônus da Defesa, ao alegar no recurso especial violação ao art. 2.o, inciso II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar a existência de outros meios investigativos alternativos, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da imprescindibilidade da interceptação telefônica. 6. Inexistindo atualidade na alegada divergência, incide sobre a espécie o óbice da Súmula n.o 168 do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 7. O acórdão embargado decidiu a controvérsia baseado em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via do recurso especial ou dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa a preceito constitucional, in casu, do art. 93, inciso IX, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 8. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que é descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, já que esta ocorre por iniciativa do próprio Órgão Julgador, não podendo ser utilizado como expediente para superar vícios do recurso inadmitido. 9. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EAREsp n. 1.789.984/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

Ante todo o exposto, rejeito as teses defensivas, e passo à análise do mérito.

Do mérito

Dos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo

Os fatos em questão são relacionados à Prisão em Flagrante de JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA (IPL n° 535/2010- 4 -SRLDPF/MS -APENSO II).

De acordo com a inicial acusatória, em meados de 2010, o réu CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, vulgo “MAGRINHO” ou “BATISTA”, e Gildo Inácio da Silva, vulgo “Bicudo”, negociaram a compra de armas e drogas com grupo criminoso situado na fronteira com a Bolívia, com o objetivo de remetê-los aos Estados de Maranhão e Piauí.

A materialidade do delito de tráfico de armas restou comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 476/2010 (ID 325988180 - pág. 10/12 e ID 325988179 - pág. 02); do Laudo de Exame de Arma de Fogo n.o 1.908/2010 (ID 325988178 - pág. 10/15); do Laudo de Exame de Munição n.o 1905/2010 (ID 325988177); e dos demais elementos de prova constantes nos autos.

Do Laudo de Exame de Arma de Fogo n.o 1.908/2010 (ID 325988178 - pág. 10/15), extrai-se que as armas apreendidas são de uso restrito e de fabricação estrangeira:

"(...) a) Arma 1:um (1) fuzil de assalto, inspirado no consagrado projeto "AK 47" (Avtomaticheskaia Kalashnikov ou Fuzil Automático Kalashnikov Modelo 1.947), apresentando numeração ES 10682, com cano raiado de 415 mm (quatrocentos e quinze milímetros), do calibre nominal 7,62 x 39 mm, marca MAADI CO., fabricado no Egito, acompanhado de carregadores, em regular estado de conservação e apresentando todas as demais peças imprescindíveis ao funcionamento tais como sistema de gatilho, alimentação e ejeção e outras com funcionamento normal.

b) Arma 2: um (1) fuzil de assalto, também baseado no projeto "AK 47" (Avtomaticheskaia Kalashnikov ou Fuzil Automático Kalashnikov Modelo 1.947), apresentando numeração X000898, com cano raiado de 408 mm (quatrocentos e oito milímetros), do calibre nominal 7,62 x 39 mm, marca. Nodak Spud LLC, fabricado nos Estados Unidos da América, acompanhado de carregadores, em regular estado de conservação e apresentando todas as demais peças imprescindíveis ao funcionamento tais como sistema de gatilho, alimentação e ejeção e outras com funcionamento normal.

As armas 1 e 2 estavam acompanhadas de 12 (doze) carregadores compatíveis com munições do calibre 7,62 x 39 mm, sendo 3 (três) da marca Tapco e 9 (nove) sem origem aparente.

c) Arma 3: uma (1) carabina, baseado no consagrado modelo .30 M1 Carbine, apresentando numeração 3862489, com cano raiado de 455 mm (quatrocentos e cinquenta e cinco milímetros), do calibre nominal .30 M1Carbine, marca US Carbine, fabricado nos Estado Unidos da América, acompanhado de carregadores, em regular estado de conservação e apresentando todas as demais peças imprescindíveis ao funcionamento tais como sistema de gatilho, alimentação e ejeção e outras com funcionamento normal. A arma 3 estava acompanhada de 6 (seis) carregadores compatíveis para o uso de munições calibre .30 M1 Carbine.

Quanto à classificação prevista no Decreto Lei n° 3665/2000, que dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e seus anexos, todas as armas de fogo descritas são classificada como de USO RESTRITO. (...)" (Grifou-se)

O Laudo também descreve que as armas e acessórios estavam em condições normais de funcionamento.

Outrossim, de acordo com o Laudo de Exame de Munição n.o 1905/2010 (ID 325988177), "(...) todas as munições examinadas estavam íntegras e em regular estado de conservação. Nos testes de deflagração, as amostras testadas mostraram-se eficazes (...)". Ainda, extrai-se do documento que "(...) diversas das munições são de origem estrangeira, fabricadas nos Estados Unidos da América, México, Bolívia e China (...)."

Já a materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 476/2010 (ID 325988180 - pág. 10/12 e ID 325988179 - pág. 02); do Laudo Preliminar de Constatação n.o 1794/2010 (ID 325988179 - pág. 03/04); do Laudo de Exame de Substância (Cocaína) n.o 1848/2010 (ID 325986761 - pág. 14/16); e dos demais elementos de prova constantes nos autos.

O Laudo de Exame de Substância (Cocaína) n.o 1848/2010 (ID 325986761 - pág. 14/16) traz o seguinte:

"(...) IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

(...) Ao 2o) Todos os testes descritos na seção III - EXAMES resultaram positivos, nas amostras analisadas, para a substância cocaína, estando na forma de sal cloridrato.

Aos 3o e 4o) A cocaína é substância entorpecente e pode causar, quando do seu uso, dependência física e/ou psíquica, estando proscrita no Brasil, conforme Portaria N.° 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações. (...)"

A autoria das infrações penais restou devidamente demonstrada na pessoa do acusado.

Interrogado, o réu CLAUTON negou (ID 325988705, 325988706, 325988707 e 325988708) a prática dos crimes. Questionado sobre o motivo pelo qual esteve, no período de setembro de 2010, na região de Corumbá, disse que sua família sempre morou em Corumbá. Não conhece Fábio Correa de Souza, vulgo "CABEÇA", e Antonio Alberto Rodrigues, vulgo "PORTUGA". Disse não ter o apelido de "MAGRINHO". Não conhece Gildo Inácio da Silva, "BICUDO". Não conhece Antonio Elverson da Costa de Souza, vulgo "Negão", proprietário do estabelecimento Pantanal Som d Car, situado em Corumbá. Negou ter recebido uma quantidade de munições no estabelecimento. Não sabe quem são Antonio Elverson e Daniel. Sobre ter utilizado conta bancária e terminal telefônico de Antonio, disse desconhecer. Conhece Gedvan Barbosa Gonçalves, o qual é seu irmão. Não conhece Jose Ribamar Silva e Silva. Sobre ter sido flagrado em um caminhão carregado de madeira, em 08/10/2010, disse que estava indo para o Nordeste, (...), inclusive já tinha passagem comprada para o outro dia, tinha ido num caminhão até Campo Grande, mas não ficaria lá. Não conhece Jean Carlo Cardenas Bogado da Silva. Não conhece Itamar Reis Dias e Eduardo Silva Tavares. Nunca utilizou os apelidos de "MAGRINHO" ou "BATISTA". Sobre sua prisão em 08/10, disse que foi preso em Terenos, a 30km de Campo Grande, foi preso dentro de um caminhão e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, onde passou 19 (dezenove) dias. Não ficou nenhum telefone do interrogado apreendido. Disse que ficou preso em razão de um mandado de prisão em aberto do Piauí. Não houve diligência dos policiais em sua residência. Entre 2010 e 2011 residia em Corumbá, assim como seus pais e irmãos.

Em que pese a negativa de CLAUTON, as provas produzidas em juízo não deixam margem a dúvidas quanto à prática dos delitos pelo acusado.

A testemunha Marcelo C. B., em juízo, aduziu (ID 325985957, 325985953, 325985949 e 325985946), em suma, que, em 2010, houve a apreensão de 7 (sete) fuzis pela Polícia Rodoviária Federal, foi realizado o flagrante. Em continuidade a essa apreensão, pediram o rastreamento das armas e, com colaboração com os Estados Unidos, foi comprovado que as armas saíram de Miami, foram adquiridas e exportadas ilegalmente de lá por um boliviano, para a Bolívia. Essas armas ingressaram no país pela fronteira Corumbá, Bolívia. Partiram para diligências de campo, procurando levantar quem poderia estar envolvido nessa remessa de armas e, por meio de colaboradores e investigação de campo, chegaram ao nome de "PORTUGA", que supostamente fazia a interligação entre os fornecedores da Bolívia e os compradores no Paraguai. Mas não tinham nem telefone desse "PORTUGA" e sabiam que ele tinha mandado de prisão em aberto no Brasil, então dificilmente ele atravessaria a fronteira. Dando início nos levantamentos de campo, encontraram outra pessoa, Marco Antonio, "BODE", que estava preso em Corumbá. Depois de esgotados os métodos tradicionais de levantamento, representaram por medida de interceptação telefônica, o que foi deferido pelo juízo. Iniciadas as interceptações com esse telefone que estava sendo monitorado e estava sendo utilizado de dentro do presídio, o que foi comprovado por meio de triangulação das antenas, chegaram a pessoa de FÁBIO, "FÁBIO CABEÇA", que era sobrinho do "BODE". A partir do monitoramento principalmente desses dois alvos foi aflorando outros investigados, chegando-se ao CLAUTON, vulgo "MAGRINHO", que é um assaltante do Nordeste. No andamento do monitoramento telefônico foi possível realizar a apreensão de armas que estavam sendo transportadas, salvo engano, por DANIEL. Depois de dois ou três meses de interceptações já deu o primeiro flagrante, sendo apreendidas armas, munições e uma porção de cocaína, salvo engano. Essa primeira remessa seria para o Rio de Janeiro, assim como as que os pastores estavam levando. E ficou comprovado que "PORTUGA" foi responsável por fazer a intermediação com os fornecedores e o FÁBIO por contratar o freteiro e receber a arma em Corumbá, colocá-la no veículo de forma oculta e remetê-las Brasil adentro até o destino. Na sequência apareceu o envolvimento do RIBAMAR, porque o CLAUTON, "MAGRINHO", já tinha acertado uma partida de arma para o Nordeste. Imaginavam que essa arma seria trazida em um caminhão, abordaram esse caminhão, mas não encontraram as armas. O CLAUTON estava dentro desse caminhão. Imaginaram que as armas estavam lá ou que o CLAUTON estava testando a rota para saber se poderia mandar as armas ou não. Como CLAUTON estava lá e sabiam que existia mandado em aberto, expedido pelo Piauí, prenderam o CLAUTON e o escoltaram até o Piauí. Depois vieram a saber que ele foi resgatado da cadeia, tamanha a importância dele dentro da organização e o grau de periculosidade. Posteriormente com a prisão de CLAUTON é que surge RIBAMAR, JOSE RIBAMAR, o qual era parceiro de CLAUTON em quadrilha de assalto e passou a assumir a remessa dessas armas que já tinham sido adquiridas mas que não tinham sido remetidas ainda para o Nordeste. No caminho abordaram outro caminhão, também sem êxito. Mas depois, mais para frente, lograram apreender essas armas que iriam para o Nordeste, num posto ou num lava-jato em Campo Grande, depois de fazerem quatro, cinco ou uma semana de campana em uma chácara, para identificar quem iria transportar essas armas, os agentes fizeram o acompanhamento, identificaram o lava-jato e lá fizeram a apreensão e a prisão em flagrante das pessoas que iriam levar essas armas, que eram do CLAUTON e, após a prisão do CLAUTON, o RIBAMAR assumiu a responsabilidade por levar essas armas. O "PORTUGA" era quem detinha os contatos com os fornecedores na Bolívia. O "FÁBIO", o "CABEÇA", sobrinho do "BODE", era quem fazia a estruturação para fazer o transporte dessas armas, tendo chegado a usar a conta de uma mulher para receber dinheiro das armas. "PORTUGA" e "FÁBIO" eram sócios nessa empreitada. Questionado sobre como dividiria os participantes em níveis, disse que colocaria FÁBIO e "PORTUGA" no topo. Na "intermediação", os compradores, os traficantes no Rio, Nordeste, o CLAUTON, RIBAMAR, GILDO. Questionado sobre como era feita a identificação de que a fala efetivamente correspondia a JONATHAN ou a CLAUTON, por exemplo, asseverou que acompanharam o CLAUTON e, quando este recebia ligação, estava sob vigilância, ele atendia o telefone e estavam online, na escuta, e a vigilância apontava quem era a pessoa. Disse que CLAUTON já estava com as armas para serem remetidas e, depois da prisão dele, JOSE RIBAMAR começou a cobrar de FÁBIO a chegada dessas armas no Nordeste, por isso sabem que ele (JOSE RIBAMAR) assumiu o lugar do CLAUTON, e a polícia do Piauí já tinha informado que eles eram parceiros de assalto no Nordeste.

A testemunha Jose, em juízo, contou (ID 325986101, 325986100, 325986099, 325986089 e 325985971), em suma, que participou do monitoramento de várias apreensões, apenas a primeira, que gerou a investigação, de dois pastores com os quais foram apreendidas as armas, não participou. Disse que a quadrilha era composta principalmente por FÁBIO, vulgo "CABEÇA", que morava em Corumbá; do lado da Bolívia havia o "PORTUGA", que era quem agilizava tanto o comércio da droga pro Brasil como armas, em contato com o FÁBIO; em Corumbá também tinha as pessoas do CLAUTON e GILDO INÁCIO, os quais eram ligados com uma quadrilha de assaltantes de banco e valores no Nordeste, e eles compravam as armas para abastecer as quadrilhas deles no Nordeste, eles compraram as armas intermediadas por "PORTUGA", que residia na Bolívia. Eles tinham um grupo que articulava no sentido de conseguir motorista para fazer o transporte tanto de drogas como de armas, sendo que ELIANA, além de agilizar, tinha muito com contato com motorista de caminhão, ela também cedia a conta dela para receber depósitos dessa negociação, tanto de arma como de droga, e tinha também o CHARLES e o "NEGÃO", que também articulava junto com eles para conseguir motorista para fazer o transporte. Nesse grupo também tinha o irmão do FÁBIO, que também dava suporte, apoio, para os motoristas, principalmente quando eram carros pequenos, quando passavam em Campo Grande geralmente eles pernoitavam em Campo Grande antes de deslocar para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que era o destino principalmente de droga e armas. JHONNATHAN, "CHOCO", incluía-se nesse grupo, de contatos para conseguir motoristas de caminhão, para articular justamente isso, arranjar motorista que topasse fazer esse transporte, tanto de droga como de arma para o grupo do FÁBIO e do "PORTUGA". O "ZÉ RIBAMAR" e o irmão do CLAUTON, GEDVAN, eles começaram a aparecer na investigação a partir do momento em que conseguiram prender o CLAUTON quando este saía do Mato Grosso do Sul e iria para o Nordeste para aguardar as armas. A partir do momento que CLAUTON e GILDO foram presos, aí GEDVAN e RIBAMAR entraram na negociação para fazer o transporte das armas que vieram da Bolívia, saíram de Corumbá e chegaram só até Campo Grande. Como CLAUTON foi preso, eles ficaram sem contato, a partir desse momento entrou o GEDVAN e o "ZE RIBAMAR" para fazer o transporte particular das armas e da droga, que estavam em Campo Grande, para o Nordeste. CLAUTON era o articulador do grupo de assaltantes de carro forte e valores do Nordeste, então ele que fazia toda a articulação, o pagamento, junto com o FÁBIO e o "PORTUGA", então ele que articulava toda essa negociação de armas e droga. Quando foram apreendidas essas armas em Campo Grande, havia uma parte da cocaína, da droga que foi apreendida junto com as armas, que era dele (CLAUTON), porque à época que o GILDO mandou o dinheiro para pagar o frete, ele usou esse dinheiro para comprar essa parte da droga e levar para vender e ganhar mais dinheiro. "BODE" era o tio do FÁBIO, e mesmo à época que estava preso, ele fazia toda a articulação dentro da cadeia, conseguia vários clientes para negociar drogas e armas com o FÁBIO. Questionado sobre como foi possível identificar os réus, referiu que confirmavam que alguns desses réus eram os alvos, primeiro pelos encontros, sendo que, quando eles marcavam encontro, sabiam que quem estava sendo ouvido iria ao encontro dessa outra pessoa; os elementos do Nordeste confirmaram através do compartilhamento de provas que foi feito pelo Delegado Botelho e com o pessoal da Polícia Civil do Nordeste e confirmou algumas das qualificações dos alvos que a princípio não sabiam quem era, só sabiam através de apelido, codinome. O "PORTUGA" tinha algum problema com a Justiça, era "meio fugido" do Brasil, então ele ficava dentro da Bolívia, de onde ele fazia toda a articulação na venda de droga e armas, principalmente em contato com o FÁBIO. Disse que, quando CLAUTON falou que ia embora, que iria viajar, que ele marcou, por exemplo, passagem para ele, confirmaram que havia uma passagem no nome dele, qualificação certinha, e depois ele foi preso. No caminho, quando ele falou que estava viajando, confirmou que a pessoa que iria embarcar era ele. Há vários outros fatos, que infelizmente não recorda pelo tempo, que confirmavam que cada pessoa que estava falando era aquela pessoa que estavam investigando. Sobre o "BODE", confirmaram que ele estava preso e foi feito diligências, uma equipe fez diligências para confirmar quem seria ele, e foram feitas pesquisas no sistema da polícia para saber quem era o tio do FÁBIO que estaria preso. Disse que a primeira apreensão foi de fuzis, acha que tinha metralhadora e munições, e tinha uma parte de droga que foi encontrada oculta, que era para o irmão do FÁBIO. O Daniel, quando foi preso, estava levando essas armas para o Rio de Janeiro, foram negociadas pelo FÁBIO junto com o "PORTUGA" lá na Bolívia, e eram especificamente fuzis e munições e tinha essa parte da droga que era na verdade do REGINALDO. O grupo de FÁBIO trabalhava principalmente no tráfico de armas, mas uma vez teve uma pessoa que ligou para ele, perguntando se ele conseguia despachar uma grande carga de droga, não falou "droga", mas despachar uma carga que só o motorista ia ganhar cerca de quarenta e poucos mil. Então "ele" juntou com a equipe dele para fazer esse despacho, para pegar essa droga, guardar, e quando eles iam despachar essa droga, com o motorista para fora, os colegas nossos em Corumbá conseguiram prender todos os envolvidos e apreender a droga. Disse que o CLAUTON participou no comércio em si da arma, comprando do FÁBIO e do "PORTUGA", como da droga que foi apreendida, que era droga dele, usada com o dinheiro que era para pagar o fretista, o motorista do caminhão.

A testemunha Jihad, judicialmente inquirida, referiu (ID 325986102) que acompanhou uma parte final da Operação "Liquidação". Não recorda do papel de cada um, mas sabe que se tratava de uma organização criminosa especializada na compra de armas e drogas na Bolívia, e passava para Corumbá, de Corumbá para Campo Grande, e depois ia para o Rio de Janeiro ou para o Nordeste. Os líderes eram o FÁBIO e o "PORTUGA", havia uma senhora também que era fornecedora, mas o principal alvo que comandava tudo era o FÁBIO. Esteve na diligência no lava-rápido, chegou no momento depois do flagrante e conduziu o preso, "Gordinho", crê que JEAN CARLO, para a delegacia. Sabe que foram encontradas armas e um pouco de droga e que mais pessoas foram presas.

Em juízo, a testemunha André aduziu (ID 325986157 e 325986103) recordar de ter participado de algumas diligências, na parte da averiguação dos áudios e verificação in loco das ocorrências. Recorda que "PORTUGA" tinha envolvimento no fornecimento das armas ligadas ao FÁBIO. Recorda de ter participado de um flagrante no apartamento do irmão do FÁBIO, vulgo "CABEÇA", onde foram encontradas drogas para comercialização.

Judicialmente inquirida, a testemunha Rafael mencionou (ID 325986188) recordar que em 2010 participou de duas ações que teve apreensões de armas. Disse que os flagrantes foram em Miranda/MS. Um foi na unidade operacional da PRF e o outro foi mais próximo do perímetro urbano. Na primeira apreensão foram apreendidos sete fuzis que estavam em um veículo ocupado por indivíduos que se diziam pastores. DANIEL foi o da segunda apreensão, DANIEL estava num veículo Fiesta, foi mais próximo ao perímetro urbano de Miranda. Participou da abordagem do Fiesta. Só DANIEL ocupava o Fiesta e foram encontrados cinco fuzis, uma metralhadora .30, uma pistola, munição e alguns carregadores. Não recorda se havia entorpecente.

Em juízo, a testemunha Marcelo da Silva P. asseverou (ID 325986189) que teve participação pontual na operação, na prisão de DANIEL e em algumas diligências que antecederam a prisão deste. Não participou do desenrolar da operação. Participou também, bem no início da operação, quando houve a apreensão dos fuzis, porque toda a equipe foi mobilizada e foram até o local.

Em juízo, a testemunha Alexandre aduziu (ID 325986208, 325986224 e 325986214), em suma, que suas atribuições eram nas diligências de campo baseadas nas interceptações telefônicas e nos acompanhamentos dos alvos. Disse que o "PORTUGA", salvo engano, era a pessoa da quadrilha que se encontrava na Bolívia, então ele aparecia nos áudios, nas conversas, mas não lograram êxito em fazer o acompanhamento dele. Recorda que acompanhavam os alvos em Corumbá, assim como uma quadrilha do Piauí, que veio a Corumbá para comprar armas e drogas, e ali foram se familiarizando com as vozes. O CLAUTON, "MAGRINHO", era um comprador de armas que veio do Nordeste, e até onde conseguiram apurar ele era integrante de uma quadrilha de assalto a banco e quando veio até a fronteira para comprar o armamento, lograram prendê-lo. O "MAGRINHO" se dirigiu à cidade de Corumbá, onde fez vários contatos com os integrantes da quadrilha de tráfico de armas, o FÁBIO "CABEÇA". Eles eram muito articulados, então, depois da compra, quando despacharam as armas, prenderam o "MAGRINHO" na boleia de um caminhão, ele vinha de carona de Corumbá. Disse que fizeram uma vigilância na loja Pantanal, onde acreditavam que estavam sendo preparados os compartimentos para o transporte das armas. Realizaram diligências, fotografias e ilustraram o relatório com essas fotos. Recorda que CLAUTON falou com algum parente e ele falou do local onde ele estaria, houve alguns acontecimentos que levaram a ter certeza de que era ele usando aquele terminal. Anos depois de deflagrada a operação, tomaram conhecimento de que CLAUTON estaria levantando os dados de qualificação dos policiais que participaram da operação, o que os preocupou muito e levou inclusive a provocarem a transferência de um ou dois colegas que ainda trabalhavam na fronteira. Não tem conhecimento de que efetivamente houve alguma investida contra os policiais.

Judicialmente inquirida, a testemunha Vitor confirmou (ID 325986198 e 325986190) que acompanhou uma operação com relação a tráfico de armas de drogas. Sua participação era vinculada a parte operacional, não da inteligência. Disse que ANTONIO ALBERTO, o "PORTUGA", seria o traficante de armas e drogas da Bolívia. Segundo a análise, ele ficava entre Bolívia e Corumbá. Recorda que "BODE", salvo engano, estava preso. Sobre CLAUTON, "MAGRINHO", disse que este estava com mandado de prisão e o prenderam. Participou do flagrante no lava-rápido, foram apreendidas armas e droga. Recorda que tinha fuzil, arma, munição. Segundo a investigação, o destino do armamento era a quadrilha do "MAGRINHO", para o Nordeste.

A testemunha Paulo, em juízo, referiu (ID 325986208) que realizou algumas vigilâncias de moto, fez alguns acompanhamentos de alvos e participou especificamente de uma prisão que ocorreu em um lava-jato. No dia da apreensão, do lava-jato, que foi JEAN CARLOS, salvo engano, uma mulher e mais dois alvos, que foram pegos com fuzis, armas e drogas, apreenderam as armas e as drogas. Havia dois homens embalando as armas. Foi também na casa de um deles, nesse mesmo dia.

Os denunciados Marcos Antonio (ID 325986303) e José Ribamar (ID 325986316) asseveraram que a acusação não é verdadeira.

Como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, coerentes e harmônicos entre si, convergem de maneira segura quanto à dinâmica dos fatos e à participação do réu na prática dos crimes a ele imputados.

Além das provas testemunhais, os relatórios policiais e o teor das conversas interceptadas são claros em demonstrar a participação do acusado nas condutas delitivas.

No Relatório de Inteligência Policial constante em ID 325987832 - pág. 21/27; 325987571; 325987569; 325987565; 325987562; 325987561; e 325987560, consta o seguinte a respeito do acusado: "(...) CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, vulgo MAGRINHO, BATISTA, traficante e assaltante de banco, indiciado e preso por envolvimento em diversos assaltos no nordeste. Elemento de alta periculosidade. (...)".

De acordo com o documento, ao lado de um "sócio", CLAUTON deslocou-se para a Cidade de Corumbá-MS, onde negociou fuzis, munições e drogas com FÁBIO CORREA DE SOUZA, vulgo "CABEÇA", e ANTONIO ALBERTO RODRIGUES, vulgo "PORTUGA", "RAIO", "BETO" e "TITO". Ainda, o relatório traz que (ID 325987832 - pág. 21):

"(...) Após essa negociação GILDO retornou para o nordeste aguardando a chegada do armamento. E CLAUTON ficou em Corumbá-MS enquanto articulava no sentido de aliciar alguém para fazer o transporte. Depois de muitas tentativas conseguiram por intermédio de A. ALBERTO os elementos JEAN PHILLIPE e JEAN CARLO que aceitaram fazer o transporte do armamento e drogas até o nordeste.

Pelo apurado, JEAN CARLO levaria ate a Cidade de Campo Grande-MS e JEAN PHILLIPE faria o restante do percurso.

CLAUTON no período em que este em Corumbá-MS marcou encontros com traficantes na empresa PANTANAL SON DE CAR de propriedade de ANTONIO ELVERSON; para tratar da compra de armas, munições e drogas. Nessa empresa recebeu munições negociadas por FABIO e entregues por DANIEL. (...)"

E veja-se que não há dúvidas quanto à presença do apelante CLAUTON, em setembro de 2010, na região.

Conforme a Informação constante em ID 325986776 - pág. 09/10, na data de 10/09/10, CLAUTON e outro indivíduo foram avistados no interior de uma loja de som chamada Soundcar, conversando com outros três homens não identificados. Estacionado na frente da loja estava um veículo Opala. Ainda, consta que:

"(...) Na manhã do dia 11/09/10, ás 08:00h, o Opala preto HQV 9988, passou em frente ao prédio situado na Rua Delamare (...), a fim de buscar Clauton. Acredita-se que este local seja utilizado como residência por Clauton, já que em outras situações também fora avistado ora saindo, ora entrando neste edifício. Após este dia, só foi possível avistar novamente o Opala quando cruzou a fronteira no posto de fiscalização alfandegário Esdras sentido Bolívia-Brasil. Nesta ocasião foi abordado por uma equipe de policiais federais que realizavam fiscalização rotineira da operação Sentinela. Por esta equipe foram identificados o condutor, Marcio Teobaldo; Clauton, sentado no banco dianteiro do carona; uma senhora e uma criança pequena.

Após a abordagem, seguimos discretamente o veículo e foi constatado que parou na Rua Dom Aquino, (...), para deixar a mulher e criança. Em seguida, rumou em direção ao Bar do Fábio, situado na Rua 21 de setembro. Embora tenham desembarcado, lá permaneceram por pouco tempo, para então dirigirem-se à Rua Delamare, (...), local em que Clauton desceu. Na seqüência, perdeu-se o veículo de vista, não sendo possível precisar o local de destino. (...)"

Assim, verifica-se que o veículo ocupado por CLAUTON foi abordado por policiais federais no posto alfandegário Esdras, quando trafegava no sentido Bolívia-Brasil.

A seguir, colaciona-se, a título exemplificativo, diálogos captados ao longo da investigação, os quais reforçam a conclusão acerca da autoria e da dinâmica criminosa.

Em ID 325987565 - pág. 13, há diálogo, de 06/09/2010, no qual CLAUTON conversa com um comparsa sobre o transporte do armamento negociado:

Em ID 325987832 - pág. 17/18, constam diálogos, de 07/10/2010, nos quais CLAUTON e FABIO negociam munições. De acordo com o relatório policial, essas munições foram entregues na empresa de "NEGÃO" e a chegada de DANIEL e CLAUTON foi acompanhada por policiais federais, conforme Relatório Circunstanciado constante nos autos (ID 56071244 – pág. 34/37 e ID 325986775 - pág. 02):

Em ID 325987562 - pág. 12, consta trecho de conversa, de 03/10/2010, que indica a participação de JEAN CARLO e JEAN PHILLIPE no transporte das "mercadorias" do grupo de CLAUTON:

Em ID 325987832 - pág. 07/08, consta diálogo, de 09/10/2010, em que "PORTUGA" informa sobre a prisão de CLAUTON ("MAGRINHO") e menciona a JEAN CARLO que "agora tem que esperar":

Em ID 325987569 - pág. 25, consta conversa, de 10/10/2010, em que um "sócio" de CLAUTON cobra de FÁBIO o envio do armamento adquirido:

Em ID 325987571 – pág. 02/05, consta extenso diálogo, de 14/10/2010, entre "BICUDO" e FÁBIO (e depois com ZE). Em um dos trechos, é possível perceber que CLAUTON também fez a compra de drogas.

Em ID 325987569 - pág. 25/26, consta conversa, de 15/10/2010, em que FABIO é cobrado por JOSE RIBAMAR (ZE) o envio das "mercadorias":

Como estava demorando para as "mercadorias" adquiridas por "MAGRINHO" chegarem ao seu destino,GEDVAN e JOSÉ RIBAMAR, vulgo "ZÉ", empreenderam diligências para que o transporte fosse realizado até a região do Nordeste (ID 325987565 – pág. 07/11).

Nesse sentido, em ID 325987565 - pág. 11, consta diálogo, de 02/12/2010, em que GEDVAN liga para JEAN CARLO a fim de confirmar que a pessoa que ligou será quem vai buscar os armamentos:

As interceptações telefônicas revelaram que "ZÉ" e GEDVAN contrataram dois indivíduos para efetivarem o transporte dos armamentos e das drogas adquiridos por "MAGRINHO".

De posse dessas informações e após acompanhamento tático, os policiais federais acompanharam o encontro e efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos, consoante Relatório Circunstanciado de Investigação constante em ID 325986775 – pág. 28/33:

"(...) - Na continuidade das investigações desenvolvidas no âmbito da DELEARM/DRCOR/SR/MS, este Núcleo de Operações veio executando diligencias diuturnas no intuito de localizar remessa ilícita de armas e drogas que foram despachadas de Corumbá-MS, com destino final ao estado do Piauí e que se encontravam escondidas em Campo Grande desde o início do mês de outubro, quando esta delegacia especializada prendeu CLAUTON BARBOSA GONÇALVES (vulgo MAGRIN), conhecido assaltante de bancos da região nordeste do Brasil que negociou a compra das armas na fronteira boliviana para abastecer sua violenta quadrilha de assaltantes, que age entre os estados do Piauí, Paraíba, Maranhão e Pará.

- Contra CLAUTON pesava mandado de prisão em aberto expedido pela justiça do estado do Piauí, o qual foi preso em barreira realizada por esta equipe policial em 08/10/2010. Desde então, os responsáveis pelo transporte de tais armas e drogas de Corumbá até Campo Grande estão com esses ilícitos sob seu poder, podendo elas estar sob a guarda de qualquer dos matutos identificados.

- Seguindo orientações do NAI/DELEARM/DRCOR/SR/MS, esta equipe vem diligenciando pela cidade de Campo Grande há vários dias, desde o mês de outubro, fazendo vigilância estática e móvel, além de consultas a todas as bases de dados disponíveis para identificação de endereços e pessoas suspeitas, tendo apurado o que se segue.

(...)

- Pelos levantamentos realizados, esta equipe conseguiu identificar e qualificar o matuto (pessoas especializadas no transporte de armas de fogo, diferenciando-se dos tradicionais 'mulas' do tráfico por possuírem meio de transporte próprio e esquema estruturado de recebimento, ocultação em compartimento preparado para tal fim e guarda ou entrega ao destinatário) que estaria armazenando o carregamento de CLAUTON.

(...)

A partir das 06h00 da manhã do dia 04/12/2010, este Núcleo de Operações, reforçado com policiais federais de diversas delegacias especializadas desta regional, montou vigilância sobre três pontos distintos, quais sejam a residência e o lava-jato de JEAN CARLO e o hotel onde EDUARDO e ITAMAR estavam hospedados. (...)

- Em uma ação coordenada, rápida e vigorosa esta equipe policial dominou o lava-jato e todos que ali se encontravam (JEAN CARLO, EDUARDO, ITAMAR, DIRCINÉIA, a irmã de JEAN CARLO e dois funcionários do lava-jato). Com o consentimento de JEAN CARLO, o APF ALEXANDRE adentrou ao escritório daquele estabelecimento comercial e, por trás de um biombo, em cima de um colchão e por baixo de outro, no chão, encontrou vários carregadores de fuzil municiados, envoltos em meias, bem como armas longas embaladas por jornal e fita adesiva e outras embalagens que naquele momento não se identificou o que continha. (...)"

Assim, de acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 476/2010 (ID 325988180 - pág. 10/12 e ID 325988179 - pág. 02), foram apreendidos, no lava-jato "TOP CAR": 2 (dois) fuzis; 1 (uma) carabina; diversas munições; 12 (doze) carregadores para fuzil; 6 (seis) carregadores para carabina; além de aproximadamente 2807g (dois quilos e oitocentos e sete gramas) de entorpecente vulgarmente conhecido como "cocaína", dispostos em três tabletes envoltos com fitas adesivas e sacos plásticos.

O conjunto probatório, portanto, não deixa dúvida sobre a atuação de CLAUTON para a compra das armas de fogo e da droga, assim como sobre as tratativas do réu para envio do material ilícito ao Nordeste.

As alegações defensivas no sentido de que o acusado não seria a pessoa identificada pela alcunha “Magrinho” não merecem prosperar. Diligências policiais apuraram, de forma segura, que a mencionada alcunha correspondia, de fato, ao réu, inexistindo elementos aptos a infirmar tal conclusão.

Inclusive, na data de 08/10/2010 o denunciado foi preso, em virtude de cumprimento de mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Estado do Piauí. Como já referido, após a captura, houve diálogo, em 09/10/2010, entre codenunciados, mencionando que "o Magrinho tá guardado" e que "tinha um mandado de prisão" (ID 325987832 - pág. 07/08).

O Relatório Circunstanciado de ID 325986776 - pág. 34/37 e ID 325986775 - pág. 02, que traz as circunstâncias da prisão de CLAUTON, também reforça as conclusões das diligências investigativas.

No mais, o fato de o acusado não ter sido flagrado em posse direta da droga e das munições não afasta a sua responsabilização, já que outros elementos probatórios comprovam a sua participação nos delitos, como já exposto.

Assim, a manutenção da condenação de CLAUTON pela prática de crimes tipificados no artigo 18, c/c artigo 19, ambos da Lei n.o 10.826/03, e no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe, não prosperando as alegações defensivas.

Do crime de associação para o tráfico de drogas

Em primeira instância, o acusado foi absolvido da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

O Ministério Público Federal, inconformado com a decisão, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser "evidente que CLAUTON BARBOSA GONÇALVES estabeleceu um vínculo associativo com os demais réus, com divisão de tarefas, para a prática do delito em tela". Afirma que "o concurso de esforços que mantiveram para o cometimento do crime em voga revela-se condição necessária e suficiente para o apelado incorrer também no art. 35 da Lei n° 11.343/06" (ID325988728).

O Juízo a quo assim fundamentou a decisão absolutória:

"(...) DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A denúncia imputou ao réu a prática do delito de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 exige a prova de estabilidade e permanência para a sua configuração.

Neste sentido:

(...)

No caso dos autos, as provas demonstram o envolvimento do acusado nas tratativas para aquisição de armas e drogas que foram apreendidos com JEAN CARLO CARDENAS BOGADO DA SILVA.

Contudo, não há suficiente prova do vínculo associativo.

Conforme se denota dos depoimentos colhidos em juízo, CLAUTON fazia parte de um grupo criminoso atuante no assalto a banco no Nordeste.

Segundo consta, o acusado se deslocou até a região de fronteira (Corumbá/Bolívia) para aquisição de armas que seriam utilizadas na prática destes ilícitos no Nordeste.

Os registros telefônicos, inclusive, demonstram a existência de conversas entre CLAUTON e GILDO INÁCIO DA SILVA sobre este intento de uso dos armamentos na prática destes crimes.

As interceptações também revelam que CLAUTON havia obtido o dinheiro para a compra exclusiva de armamentos, mas acabou fazendo uso de parte da quantia também para a aquisição de drogas para lucro próprio, embora seu consentimento prévio do seu comparsa (ID 58482898 – Pág. 2/5).

O diálogo entre FÁBIO e GILDO (ID 58482898 – Pág. 2/5) evidencia que não havia comunicação direta entre os alvos, o que é um indicativo de que os grupos não eram associados, a despeito da negociação existente para a compra do armamento naquela ocasião.

Outrossim, os depoimentos das testemunhas afasta a existência de associação entre os acusados com o propósito de cometer outros crimes.

(...)

Registre-se que a existência de uma fase longa de cogitação e atos preparatórios, dentro do iter criminis, não significa, necessariamente, que se trata de associação.

A análise isolada dos elementos probatórios, referentes ao crime apurado, não leva à conclusão de que se trata de associação.

De fato, existem inúmeros diálogos entre os acusados. Todavia, o elo entre eles referia-se apenas a um transporte de mercadorias. A permanência e a estabilidade não foram demonstradas.

O período das interceptações foi considerável, mas apenas se prolongou porque os réus encontraram dificuldades para efetuar o transporte das cargas ilícitas.

Assim, não restou provada a materialidade do crime de associação, tendo em vista a ausência de estabilidade e permanência.

(...)

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da denúncia para:

(i)absolver o réu CLAUTON BARBOSA GONÇALVES, qualificado nos autos, da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, V, do CPP; (...)" (Grifou-se)

Não prospera o recurso ministerial.

Em que pese as provas demonstrem o envolvimento de CLAUTON nas tratativas para aquisição das armas e drogas apreendidas, os elementos probatórios não permitem concluir, com a segurança necessária, que havia um vínculo estável e permanente para a prática de crime de tráfico de drogas entre o apelado e os demais denunciados.

E embora haja inúmeros diálogos entre os acusados e o período de interceptações tenha sido extenso, depreende-se que tais circunstâncias ocorreram principalmente em razão das dificuldades enfrentadas para realizar o transporte dos ilícitos.

Não havendo provas suficientes do animus associativo necessário para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, deve ser mantida a absolvição do apelado.

Assim, mantenho a absolvição de CLAUTON em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Todavia, altero, de OFÍCIO, o fundamento da absolvição, para que ocorra com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, em razão de não existir prova suficiente para a condenação.

Da dosimetria da pena

A pena total imposta a CLAUTON restou concretizada em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa (ID 325988727).

A defesa pleiteia a redução das penas-base, a aplicação da regra do concurso formal de crimes, o reconhecimento do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico e a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

O Ministério Público Federal não se insurgiu quanto às penas fixadas.

Do crime de tráfico de drogas

Pela prática do crime de tráfico de drogas, o réu restou condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Com efeito, na r. sentença, em razão dos maus antecedentes e da quantidade e da natureza de droga apreendida, a pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa:

"(...)

DO TRÁFICO INTERNCIONAL DE DROGAS

Consagrado no Código Penal o critério trifásico para o cálculo da pena (art. 68), inicio pela fixação da pena-base (primeira fase), considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, atento ao preceito secundário do tipo penal em questão.

A culpabilidade, juízo de reprovação que se faz pela opção que o agente escolheu, não se afasta dos padrões já sopesados pelo legislador ao delimitar o mínimo em abstrato da pena.

O réu possui maus antecedentes, eis que condenado definitivamente em processo criminal que tramitou na 8a Vara Criminal de Teresina/PI, por fato ocorrido em 25/10/2009 (ID 327376214).

Não há elementos por meio dos quais se possa avaliar negativamente sua personalidade e sua conduta social.

Não se denota uma motivação especial configuradora de um agravamento da conduta, desbordante do que é normal à espécie.

As circunstâncias são desfavoráveis, considerando a grande quantidade de droga apreendida (2,807 Kg de "cocaína"), de elevado valor financeiro e com alto potencial de lesão à saúde pública (art. 42 da Lei 11.343/06).

Nada a valorar a título de consequências do crime, que foram minoradas com a apreensão do produto antes que entrasse em circulação.

Também nada a valorar a título de comportamento da vítima, a União.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. (...)"

Nesta sede, observo que, na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado, preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal ou acima desse patamar.

Com base nos critérios adotados por esta E. Turma e tendo em vista que a droga apreendida corresponde a aproximadamente 2.807kg (dois quilos e oitocentos e sete gramas) de cocaína, não vejo razão hábil a exasperação da pena mínima prevista em lei em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida.

Também assiste razão à defesa no tocante ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes. Embora tenham sido juntados Relatórios da Situação Processual Executória (ID 325988722 e 325988723), não há nos autos comprovação do trânsito em julgado da condenação apontada pelo Juízo a quo, sendo inviável a valoração negativa da circunstância.

Assim, reduzo a pena-base, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

Na terceira fase, o Juízo a quo reconheceu a incidênciada causa de aumento referente à transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006, aplicando o aumento mínimo previsto legalmente – 1/6 (um sexto):

“(...) Na terceira fase, incide a agravante do art. 40, I, da Lei 11.343/06, pois comprovado que a droga era oriunda da Bolívia, nos termos da fundamentação.

À míngua de elementos para maior agravamento da conduta, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. (...)"

Demonstrada a transnacionalidade do crime, haja vista que o entorpecente era oriundo da Bolívia, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/06, sendo proporcional a fração de 1/6 (um sexto) aplicada, em consonância com os parâmetros desta E. Turma.

Ainda, o Juízo a quo deixou de reconhecer a minorante descrita no § 4o do artigo 33 da mesma Lei:

"(...) Não há atenuantes.

Incabível o reconhecimento do benefício do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que há provas de que o réu integra grupo criminoso e se dedica à prática de crimes, conforme ID 327376213 e 327376214.

Posto isto, estabeleço a sanção em definitivo no patamar de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. (...)"

Não prospera o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que há elementos probatórios suficientes de que o réu integra grupo criminoso e se dedica à prática de atividades ilícitas. Ademais, restou demonstrado que o acusado exercia poder decisório no âmbito da empreitada criminosa, não se equiparando, de forma alguma, às chamadas “mulas” eventuais.

Destarte, na terceira fase, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do crime de tráfico internacional de armas

Pela prática do crime tráfico internacional de armas, o réu restou condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Com efeito, na r. sentença, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de armas e munições apreendidas, a pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que representa um aumento de 1/6 (um sexo):

"(...)

DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS

Consagrado no Código Penal o critério trifásico para o cálculo da pena (art. 68), inicio pela fixação da pena-base (primeira fase), considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, atento ao preceito secundário do tipo penal em questão.

A culpabilidade, juízo de reprovação que se faz pela opção que o agente escolheu, não se afasta dos padrões já sopesados pelo legislador ao delimitar o mínimo em abstrato da pena.

O réu possui maus antecedentes, eis que condenado definitivamente em processo criminal que tramitou na 8a Vara Criminal de Teresina/PI, por fato ocorrido em 25/10/2009 (ID 327376214).

Não há elementos por meio dos quais se possa avaliar negativamente sua personalidade e sua conduta social.

Não se denota uma motivação especial configuradora de um agravamento da conduta, desbordante do que é normal à espécie.

As circunstâncias são desfavoráveis, considerando a grande quantidade de armas e munições que foram apreendidas (859 munições; 1 (uma) carabina; 2 (dois) fuzis; 12 (doze) carregadores para fuzil; e 06 (seis) carregadores de carabina), a denotar a elevada reprovabilidade da conduta.

Nada a valorar a título de consequências do crime, que foram minoradas com a apreensão do produto antes que entrasse em circulação.

Também nada a valorar a título de comportamento da vítima, a União.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão.

(...)"

Assiste razão à defesa no tocante ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes. Embora tenham sido juntados Relatórios da Situação Processual Executória (ID 325988722 e 325988723), não há nos autos comprovação do trânsito em julgado da condenação apontada pelo Juízo a quo, sendo inviável a valoração negativa da circunstância.

Por outro lado, houve a apreensão de 2 (dois) fuzis, 1 (uma) carabina, diversas munições de fuzis, 12 (doze) carregadores de fuzil, 6 (seis) carregadores de carabina. E, em face da grande quantidade de armamento, as circunstâncias do crime são, de fato, desfavoráveis, não prosperando as alegações defensivas.

Diante disso, mostra-se necessária a readequação da pena-base, com redução proporcional do acréscimo inicialmente imposto. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, patamar que se revela suficiente e proporcional à única circunstância judicial remanescente desfavorável.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

Na terceira fase, o Juízo a quo reconheceu a incidênciada causa de aumento prevista no artigo 19 da Lei n.o 10.826/03, elevando a pena na fração de 1/2 (metade):

“(...) Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 19 da Lei 10.826/03, visto que as armas e munições apreendidas eram de uso restrito.

Deste modo, elevo a pena em 1/2, fixando-a em 7 anos de reclusão.

Não há atenuantes.

Posto isto, estabeleço a sanção em definitivo no patamar de 7 anos de reclusão.

Em razão do princípio da proporcionalidade, fixo a multa em 84 dias-multa. (...)"

Demonstrado que as armas de fogo e munições eram de uso restrito, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 19 da Lei n.o 10.826/03, que determina que a pena deve ser aumentada da metade.

Assim, na terceira fase, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do concurso de crimes

Não prospera o pleito defensivo de incidência do concurso formal de crimes, uma vez que a apreensão de armas de fogo e drogas, no mesmo contexto fático, evidencia a prática de condutas autônomas, com desígnios independentes e que ofendem bens jurídicos distintos.

Assim, é caso de aplicação da regra do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual as penas devem ser somadas, totalizando 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena

Considerando o quantum de pena aplicado, mantenho como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Tendo em vista que aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, incabível a substituição da pena corporal, pois não restou preenchido o requisito temporal previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.

Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita

Concedo ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que atendido pela Defensoria Pública da União, ressaltando, entretanto, que, conforme determinam os §2o e §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas processuais, ficando, todavia, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então a obrigação será extinta.

Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao apelo da acusação; alterar, de OFÍCIO, o fundamento da absolvição referente ao crime de associação para o tráfico de drogas, para que ocorra com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal; e dar PARCIAL provimento ao recurso formatado pela defesa, para reduzir as penas-base e, consequentemente, redimensionar as penas referentes crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo, totalizando a pena em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicia fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. Ainda, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Vedada a substituição por penas restritivas de direito.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÕES. ARTIGO 18 C/C ARTIGO 19, AMBOS DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

As mídias contendo arquivos não digitalizáveis constam dos autos físicos da medida cautelar e permaneceram à disposição da parte. Além disso, não há no presente feito qualquer informação no sentido de que a nova defesa do acusado tenha sido impedida de acessar os autos e as mídias em questão.

Ainda que as mídias não tenham sido trasladadas para este feito, não houve qualquer impedimento ao pleno acesso ao conteúdo probatório. Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência das mídias, sendo relevante destacar, ainda, a juntada das degravações das conversas aos autos, o que, por si só, viabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não procede a alegação de ilegalidade da interceptação telefônica. O pedido de interceptação foi precedido de diligências investigativas prévias.

Preliminares rejeitadas.

Materialidade dos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo comprovada. A autoria das infrações penais restou devidamente demonstrada na pessoa do acusado.

Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, coerentes e harmônicos entre si, convergem de maneira segura quanto à dinâmica dos fatos e à participação do réu na prática dos crimes a ele imputados. Além das provas testemunhais, os relatórios policiais e o teor das conversas interceptadas são claros em demonstrar a participação do acusado nas condutas delitivas. Condenação mantida.

Associação para o tráfico de drogas. Não prospera o recurso ministerial.

8. Os elementos probatórios não permitem concluir, com a segurança necessária, que havia um vínculo estável e permanente para a prática de crime de tráfico de drogas entre o apelado e os demais denunciados. Absolvição mantida.

Dosimetria da pena.

Com base nos critérios adotados por esta E. Turma e tendo em vista que a droga apreendida corresponde a aproximadamente 2807 g (dois quilos e oitocentos e sete gramas) de cocaína, não vejo razão hábil para a exasperação da pena mínima prevista em lei em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida.

Também assiste razão à defesa no tocante ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes. Embora tenham sido juntados Relatórios da Situação Processual Executória, não há nos autos comprovação do trânsito em julgado da condenação apontada pelo Juízo a quo, sendo inviável a valoração negativa da circunstância.

Penas-base reduzidas. Penas redimensionadas.

Recurso da acusação improvido. Recurso da defesa parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR provimento ao apelo da acusação; alterar, de OFÍCIO, o fundamento da absolvição referente ao crime de associação para o tráfico de drogas, para que ocorra com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal; e dar PARCIAL provimento ao recurso formatado pela defesa, para reduzir as penas-base e, consequentemente, redimensionar as penas referentes crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo, totalizando a pena em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicia fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. Ainda, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Vedada a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão